Tribunal: TJBA
Processo: 8066685-95.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8066685-95.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARILENE LIMA FONSECA DE OLIVEIRA Advogado(s): UILDEMAN FRANCO DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSORA APOSENTADA. PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PARIDADE REMUNERATÓRIA. REAJUSTE DO VENCIMENTO BÁSICO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de Segurança impetrado por professora aposentada da rede pública estadual da Bahia, com ingresso no serviço público anterior à Emenda Constitucional nº 41/2003 e aposentadoria sob as regras que garantem paridade, visando à implantação do piso salarial nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738/2008) em seus proventos de aposentadoria, com reflexos nas vantagens pessoais e pagamento das diferenças retroativas desde a data da impetração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, arguida pelo Estado da Bahia; e (ii) no mérito, se a servidora pública aposentada, com direito à paridade, possui direito líquido e certo à implantação do piso salarial nacional como seu subsídio-base, em detrimento da alegação do ente estatal de que o piso deve ser aferido pela remuneração total e de que a concessão judicial violaria a separação dos poderes e a Súmula Vinculante 37. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário da Administração não prospera, pois, nos termos do Decreto nº 16.106/2015, compete à Secretaria da Administração a formulação e execução da política de previdência e a gestão dos proventos dos servidores inativos do Estado. 4. A impetrante, admitida em 06 de outubro de 1992 e aposentada com proventos integrais antes das alterações mais restritivas, tem direito adquirido à paridade remuneratória plena com os servidores da ativa. O piso salarial nacional, por ser uma vantagem de caráter geral, deve ser estendido aos inativos que gozam da garantia da paridade. 5. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 4.167/DF, declarou a constitucionalidade da Lei nº 11.738/2008 e firmou o entendimento de que a expressão "piso" corresponde ao vencimento básico inicial da carreira, e não à remuneração global, não sendo lícito ao ente público alcançar o valor mínimo legal mediante a soma de gratificações e outras vantagens pecuniárias, como a Vantagem Pessoal Nominalmente Identificável (VPNI). 6. A violação ao direito líquido e certo está demonstrada nos autos. O contracheque da impetrante (ID 72340715) mostra um subsídio base de R$ 1.092,11 para uma jornada de 20 horas em agosto de 2024. Este valor é manifestamente inferior ao piso nacional para o mesmo ano, que, proporcionalmente à carga horária de 20 horas, seria de R$ 2.290,28 , conforme a Portaria nº 61, de 31 de janeiro de 2024 (ID 72342547). 7. A determinação judicial para cumprimento do piso salarial não viola a Súmula Vinculante 37 nem o princípio da separação dos poderes, pois não se trata de criar aumento ou vantagem, mas de aplicar norma federal autoaplicável e de observância obrigatória por todos os entes da federação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Preliminar rejeitada e, no mérito, segurança concedida. 9. Tese de julgamento: "1. Servidor público aposentado com direito à paridade remuneratória tem direito líquido e certo à adequação de seus proventos para que o vencimento básico/subsídio não seja inferior ao piso salarial nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, calculado proporcionalmente à jornada de trabalho. 2. Conforme entendimento do STF (ADI 4.167), o piso salarial nacional do magistério corresponde ao vencimento básico da carreira, não podendo ser alcançado pela soma de outras vantagens ou gratificações, inclusive a VPNI". Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, LXIX, 37, XIII, 61, § 1º, II, 'a', 169, § 1º; Lei Federal nº 11.738/2008; Emenda Constitucional nº 41/2003, art. 7º; Decreto Estadual nº 16.106/2015, art. 2º, XI a XV. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4.167/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, DJe 24/08/2011; Súmula Vinculante nº 37/STF. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em REJEITAR A PRELIMINAR, E NO MÉRITO CONCEDER A SEGURANÇA, na forma do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Sala das Sessões, em ________ de ____ de 2025. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA